Tribunal: TJSP
Processo: 2205553-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB – Matéria suspensa por determinação do Órgão Especial deste Sodalício nos autos do IRDR 2256317-05.2020.8.26.0000, em 28/04/2021 – Questão idêntica ao Tema 1.137 do STJ, que igualmente determinou a suspensão dos processos que versem acerca de adoção de meios executivos atípicos - Decisão judicial anulada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB – Matéria suspensa por determinação do Órgão Especial deste Sodalício nos autos do IRDR 2256317-05.2020.8.26.0000, em 28/04/2021 – Questão idêntica ao Tema 1.137 do STJ, que igualmente determinou a suspensão dos processos que versem acerca de adoção de meios executivos atípicos - Decisão judicial anulada. RECURSO NÃO CONHECIDO.